Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713190-08.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO FÉLIX PEREIRA NETO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E PETROBRÁS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. COMBUSTÍVEIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV CP. PROVA DOCUMENTAL. PEDIDO EFETIVADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME. EXASPERADAS. FRAÇÃO MANTIDA. CONCURSO DE CRIMES. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, §4o, I e IV, do CP, pelo concurso de agentes, por seis vezes, com destruição de obstáculo, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade. 2. Os depoimentos dos Policiais Militares e Civis, na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício da função gozam de presunção de legitimidade, razão pela qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. 3. Conforme possibilita o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é cabível a reparação dos danos causados pela infração praticada, sem prejuízo de eventual complementação na esfera cível. 4. Dosimetria. Não existe critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação. 5. Unificação. Deve ser aplicada a regra do concurso material, procedendo-se à soma das penas, de acordo com a regra prevista no art. 69, tendo-se em vista que o réu com mais de uma ação praticou mais de um crime. 6. Cabível o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, tendo em vista o quantum aplicado, inteligência do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. Jurisprudência. 7. Apelo da Defesa desprovido. Apelo da Acusação e do Assistente providos parcialmente. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, ausência de justificativa idônea para a aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, a fim de exasperar a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada vetorial, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (AgRg no HC n. 927.274/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020